Tribunal: TJES
Processo: 0003339-71.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003339-71.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA INES CABRAL PASSONI e outros (2)

APELADO: SAULO NASCIMENTO PAULA GAMA e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ESBULHO E POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse na qual os apelantes alegam posse anterior dos lotes objetos da demanda, bem como esbulho possessório praticado pelos apelados com a instalação de cerca de madeira em 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovaram os requisitos previstos no art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e o esbulho possessório; (ii) verificar a existência de elementos probatórios suficientes para fundamentar a procedência do pedido de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reintegração de posse depende da comprovação de posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse pelo autor, conforme o art. 561 do CPC.

4. A prova testemunhal apresentada pelos apelantes revela-se insuficiente para demonstrar o exercício da posse efetiva, consistente e exclusiva sobre o lote.

5. A prova documental e testemunhal produzida pelos apelados confirma que estes exercem a posse contínua, pública e com animus domini há mais de dez anos, tendo construído cercas, feito plantações e realizado uma pequena edificação no imóvel.

6. A ausência de ação imediata dos apelantes contra o suposto esbulho, ocorrido em 2014, somada ao lapso de cinco anos para ajuizamento da ação de reintegração, enfraquece a alegação de posse anterior e do esbulho, além de indicar comportamento incompatível com a proteção possessória requerida.

7. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, amparada em provas documentais e orais, e em jurisprudência consolidada deste Tribunal acerca da ausência de comprovação de posse anterior pelos autores.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de reintegração de posse” ajuizada por MARIA INES CABRAL PASSONI e OUTROS, ora Apelantes, em face de SAULO NASCIMENTO PAULA GAMA E OUTROS, ora Apelados.

Pela sentença de fls. 170/179, prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, a MM. Juíza
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o recurso de apelação (id 10137930), pugnando, em síntese, pela reforma da sentença sob os seguintes argumentos: (i) a posse dos recorrentes restou devidamente comprovada nos autos, afastando a tese de usucapião dos requeridos; (ii) os Apelados confessam o caráter da posse clandestina e sem ânimo de dono; (iii) o esbulho possessório é evidente e datado de maio de 2014 com a instalação de cerca de madeira.

Contrarrazões dos Apelados no id 10137986 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003339-71.2019.8.08.0011

APELANTES: MARIA INES CABRAL PASSONI E OUTROS

APELADOS: SAULO NASCIMENTO PAULA GAMA E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de reintegração de posse” ajuizada por MARIA INES CABRAL PASSONI e OUTROS, ora Apelantes, em face de SAULO NASCIMENTO PAULA GAMA E OUTROS, ora Apelados.

Pela sentença de fls. 170/179, prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, a MM. Juíza
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o recurso de apelação (id 10137930), pugnando, em síntese, pela reforma da sentença sob os seguintes argumentos: (i) a posse dos recorrentes restou devidamente comprovada nos autos; (ii) os Apelados confessam o caráter da posse clandestina e sem ânimo de dono; (iii) o esbulho possessório é evidente e datado de maio de 2014 com a instalação de cerca de madeira.

Contrarrazões dos Apelados no id 10137986 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em definir se a parte Apelante, faz
ju
s, ou não, à tutela de reintegração de posse pretendida na presente ação ajuizada em face dos Apelados.

De início, convém salientar que a reintegração possessória depende da demonstração dos requisitos dispostos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (1) a sua posse; (2) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (3) a data da turbação ou do esbulho e (4) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Aduz a petição inicial que a parte Apelante é proprietária dos lotes números 01 e 02 na Rua Manoel Domingues, n° 27, e que no mês de Maio de 2014 o Apelado instalou uma cerca de arame farpado em parte daqueles lotes, ocupando o terreno de forma irregular.

No caso vertente, a prova testemunhal produzida em audiência vai de encontro à tese autoral, porquanto reconhece que o Apelado era quem exercera a posse nos últimos anos.

Sobre a questão, cuidou a MMª. Juíza de Direito
a quo
de destacar, dentre as provas produzidas nos autos, as razões de seu convencimento em relação à inexistência de posse dos Apelantes, nos seguintes termos: (fls. 170/178):

“À luz do cenário alhures, é que, volvendo os olhos aos elementos probatórios constantes dos autos, é que constato não fazer jus, os autores, a procedência do pedido formulado na peça de ingresso, consoante passo a expor.

A despeito das declarações das testemunhas arroladas pelos autores, não se pode descurar que se tratam de pessoas que não residem no local em que resta situado o lote objeto da ação, as quais relataram suas versões por “passarem no local”, registrando-se que se trata de uma área de terreno extensa, muito embora resulte questionada a ocupação de parte dele – um lote.

Neste viés, declararam as
testemunhas arroladas pela parte autora
– mídia de f. 147:

a) ALINE GARCIA ROCHA, 21 min
: registrou conhecer o local, uma vez que sempre por ali passava e que sabia que os autores cuidavam do imóvel, constituído de aproximadamente 10 lotes, sendo que o questionado na presente ação é apenas um, nada referenciando quanto ao cuidado específico tocante a este:

Que conhece o imóvel; que residiu por aproximadamente 27 anos naquela área e o trabalho atual é na mesma área, por isso sempre passa no local; que é uma área grande com vários lotes; que esta área pertence a família Passoni; que a área não é um terreno abandonado; que sempre via uma pessoa dando manutenção no terreno, capinando, limpando; que não havia cerca, a única coisa que tinha era um outdoor que ainda há; que tem conhecimento de uma cerca no local; que esta cerca foi construída por volta de 2014, antes não havia nada; que uma vizinha disse que quem colocou a cerca foi o Sr. Sebastião; que já conhecia o Sr. Sebastião, que já estudou com a filha dele; que ele mora numa casa na frente deste terreno; que ele nem sempre morou ali; que ele morava duas ruas abaixo deste terreno; que o Sr. Sebastião deve morar no local entre 7 a 8 anos; que o Sr. Sebastião não fez nenhuma benfeitoria, somente plantações; que as autoras frequentemente cuidavam do imóvel; que a área total que a depoente entende ser da parte autora, não sabe precisar, mas é sabe dizer que é uma área grande, mais de 10 lotes; que área que o Sr. Sebastião cercou é de 01 lote, aproximadamente; que conhece pessoalmente os autores; que sempre viu a mãe dos autores no local do lote, e depois do falecimento, a autora Maria Inês; que recentemente tem visto Maria Inês no local; que não tem contato com os vizinhos do lote e por isso não sabe informar se estes conhecem os autores; que sempre soube que o terreno era dos autores; que a limpeza do terreno era realizada pela família Passoni, pelo menos aquelas que via, já que estes contratavam alguém para ir no local; que conhece o Sr. Sebastião; que via o Sr. Sebastião na área, mas o que ele estava fazendo não sabe; que na área maior só tem “matinho”; que percebeu que o Sr. Sebastião manifestou interesse no terreno entre 5 a 6 anos; que correspondeu à época em que Sebastião começou a morar próximo ao terreno; que antes disso tem certeza de que o réu não tinha interesse no terreno; perguntado como eram os cuidados da família Passoni, antes do Sr. Sebastião manifestar interesse no terreno; que a família Passoni pagava um senhor para cuidarem do terreno, mantendo-o limpo; que no local havia outdoor; que ao perceber que o Sr. Sebastião tinha interesse no terreno, a primeira coisa pública foi a construção da cerca, e antes disso não havia nenhuma ação por parte do Sr. Sebastião.

b) MARIA DO CARMO GARCIA, 51 min
: no mesmo sentido foram as declarações da ora depoente, sabendo, apenas por passar no local, que a mãe dos autores, já falecida, cuidava do terreno:

Que conhece a área; que passa ali todos os dias, por mais de trinta anos; que o terreno sempre foi cuidado, limpeza, capina; que tinha um senhor lá que passava a foice; que a limpeza era feita pela Sra. Arlete Passoni, mãe da autora Maria Inês, que passou a fazer a limpeza; que tem um outdoor no local, sempre teve; que conhece o Sr. Sebastião de vista; que ele reside de frente ao terreno da área dos autores há mais ou menos 7 a 8 anos; antes ele morava na parte de baixo, “uma rua depois”; que viu o lote cercado e que perguntou a Maria Inês se ela havia vendido e disse que não; que assim foi junto com Maria Inês conversar com o Sr. Sebastião, questionando tal cerca; que no local ocupado pelo Sr. Sebastião não tem nada construído, mas ele plantou algumas coisas, pé de manga, banana, são pés novos, recentes, entre 6 e 7 anos;

c) ZELI DE OLIVEIRA DOS REIS,
01h 08min.: tal testemunha nada soube dizer sobre as circunstâncias do imóvel:

Que conhece uma área composta de vários lotes entre a Linha Vermelha e a rua Emanuel Domingues; que morou ali perto por muitos anos; que o terreno é dos Passoni, Arlete, Wilton, ambos falecidos, e que agora os autores são os donos; que não havia nenhuma cerca no terreno, somente placas e outdoor; que era um terreno que sempre era limpo; que Arlete e Maria Inês mandavam limpar; que tem 15 dias que passou no local e que viu no local entulhos mas não viu cerca; que não conhece Sebastião;

De outra lado as
testemunhas arroladas pela parte ré,
as quais residem/residiram na rua Manoel Domingues, noticiaram, todas elas, de forma coerente, que o réu cercou o terreno e nele construiu um pequeno barrado e fez plantações, sempre cuidando e zelando pelo lote ao longo dos anos, senão vejamos:

a) OLINDO JOSÉ PEDRO RIBEIRO, 01h 17min
: declarou conhecer o imóvel, o qual fica situado na Rua Manoel Domingues, sendo que o réu cercou e fez plantações no lote, sendo que este reside em frente a tal lote. Referenciou que a posse do requerido perdura por aproximadamente 18 anos, sendo que o lote está situado numa área maior, que se encontra abandonada, assim como estava esta área (lote) ocupada pelo demandado:

Que conhece Sebastião do bairro mesmo, do Zumbi; que a área que o réu cultiva fica situado na rua Manoel Domingues; que não sabe dizer a medida do terreno; que não conhece os autores, mas que somente conhece Solange Passoni; que conhece o Sr. Sebastião há uns 30 anos; que já morou no Zumbi por 50 anos; que se mudou do bairro tem uns 8 anos; que o réu cuida do terreno por mais ou menos 18 anos; que o réu fez plantações diversas, cercou, capina; que sempre passava no local e sempre via o réu plantando no terreno; que o terreno está cercado “durante o tempo que ele está cuidando”; que no terreno que o Sr. Sebastião cuida tem um “barraquinho pequeno para guardar ferramentas”; que tem madeiras no local; que já criou porco no local; que depois do terreno que o réu cuida tem uma “área grande”; que nesta área grande tem entulho, é pasto; que o terreno “grande” “ninguém cuidava, sempre ficava abandonado”; que o Sr. Sebastião mora “do lado de cima do terreno”, na mesma rua; que o réu mora ali tem aproximadamente quinze anos; mostrada as fotografias de ff. 28/33 [ff. 36/42 corrigidas] disse que é o terreno que está falando; que o réu mora no local uns 15 anos que ele mora na casa, que antes ele morava “do lado de cima”; que começou a cuidar do terreno depois que começou a morar na casa atual, portanto, há aproximadamente 15 anos; que o réu cercou e depois capinou o terreno e começou a cuidar, plantar; que o réu plantou diversas coisas; que esta plantação era possível que quem passasse na rua visse as plantações; que estava abandonado o terreno mas que sabiam que era da família Passoni; que perguntado o que significa “área abandonada”, respondeu: “que área abandonada o terreno tá largado, nada plantado e sem cercar”; que para poder cultivar pessoa chega, cerca, cercou, o dano não falou nada, depois de cultivado é que o dono aparece; que se lembra que 4 a 5 anos que começou o cultivo é que o dono apareceu;

b) JOSÉ DO NASCIMENTO, 01h 39 min:
Igualmente noticiou conhecer o réu e o lote objeto da ação, e que dele sempre cuidou o demandado, inclusive, sendo contratado pelo Sr. Sebastião para capinar o terreno. Registrou que o requerido primeiro cercou o lote, depois fez plantações e um pequeno barraco para colocar estas ferramentas, consignando que tal cenário fora implementado de uma só vez e que o “dono do terreno” não apareceu:

Que conhece o réu há muito tempo, 15 a 16 anos; que trabalhavam juntos; que trabalhavam juntos esporadicamente; que conhece a rua onde o réu mora; que ia todo dia na casa dele buscá-lo para ir trabalhar; que o Sr. Sebastião mora no local de 15 anos para mais; que sabe que Sebastião cuida de um terreno na rua Manoel Domingues, que inclusive, ia de vez em quando capinar o local, sendo que plantou um pé de manga lá; que tem uns 12 anos que plantou o pé de manga; que fez a plantação quando ia capinar o terreno do réu, sendo que este pagava o dia para que trabalhasse no local; que a área era cercada, que o réu plantou “muitas coisas”; que o terreno está até hoje cercado; que também foi construído um barraco para colocar as “coisas dele lá”; que é de madeira, de Eternit; que não conhece os autores; que nunca ouviu falar dessas pessoas; ao lado deste terreno do Sr. Sebastião tem uma área grande; que nesta área “não tem nada, puro mato, ‘colonhão’, ‘mato, mato e mais mato’”; que mostrada as fotos de ff. 28/33 [ff. 36/42 corrigidas] é a do terreno objeto desta ação;
que conheceu o réu quando ele se mudou para próximo ao terreno, que o réu se mudou e começou a cuidar do terreno, fazendo, primeiro, a cerca; depois da cerca, plantou e fez um barraco para colocar as ferramentas; que o réu fez tudo de uma vez só, tudo na mesma época, há uns 15 anos atrás; que logo que o réu cercou não sabe dizer se o dono do terreno apareceu.

c) JOÃO BATISTA CÂNDIDO, 01h 57 min:
Registrou, como as demais testemunhas, conhecer o réu e o lote objeto da ação, e que o demandado sempre zelou e cuidou do terreno, primeiro cercando, depois, fazendo plantações, sendo que o grande terreno ao lados encontra abandonado:

Que conhece o réu há aproximadamente 20 anos; que conhece a rua Manoel Domingues; que a rua em que mora fica ao lado; que mostrada a foto de f. 28 [antes da correção] diz que a área é a que o Sr. Sebastião cuida; que acredita que o réu cuida deste imóvel por 15 anos, considerando o tamanho das árvores; que Sebastião plantou no terreno “bastante coisa”: manga, mexerica, acerola, banana; que antes só tinha “mato”; que os pés de laranja deve ter uns 10 anos; que não conhece os autores; que não conhece “Arlete”; que ao lado do lote que Sebastião cuida tem “bastante terreno vago ao lado”; que este terreno não era cuidado, somente “fogo”; que o terreno que o Sr. Sebastião cuida foi cercado; que esta cerca está lá desde que Sebastião cuida do lote.

Consectariamente, a prova oral produzida pelos requerente não serviu ao mister pretendido, qual seja, a comprovação do exercício da posse, uma vez que se evidenciou que todo o terreno que é de propriedade dos autores, em verdade, encontra-se abandonado e que o requerido ocupou parte dele, há mais de 10 anos, construindo cerca, construindo um barrado e fazendo plantações de frutas, sendo que todas as testemunhas arroladas pelo Sr. Sebastião residem no mesmo bairro e puderam atestar o real cenário fático.”

A prova oral produzida é corroborada pelos documentos constantes dos autos, em especial os de fls. 93/95, indicando que os Apelados estão na posse do lote desde, pelo menos, Fevereiro de 2013, posto que a Planta de Localização projetada aponta que os Apelados buscaram individualizar o lote objeto da demanda, para eventual propositura de ação de usucapião, como consignado na contestação de fls. 85/90.

Nesta toada, não é possível confirmar a efetiva comprovação do esbulho e da data da sua ocorrência, restando ausentes estes requisitos fixados no art. 561, consoante delineado alhures.

Ademais, na hipótese, em que pese as alegações formuladas pelas testemunhas dos autores, não vislumbro nos autos qualquer comprovação documental a fim de corroborar tais alegações, sobretudo em relação à mencionada existência de outdoor no lote, bem como acerca da pessoa que cuidava da manutenção e limpeza do referido terreno, elementos os quais poderiam denotar a posse dos apelantes.

Na mesma linha, também é possível perceber, a partir das fotografias apresentadas pelos próprios autores na exordial, que os lotes mencionados sequer estavam delimitados por cercas ou muros, sugerindo que os autores não acompanhavam os cuidados e a manutenção do terreno.

Também corrobora o aduzido, o fato de a parte Apelante ter tomado ciência do alegado esbulho em 15/04/2014 (conforme se observa do Boletim de Ocorrência às fls. 48/49) e, somente após um grande lapso temporal, ter agido com o objetivo de reintegrar-se no terreno, mediante a propositura da presente demanda, a qual fora ajuizada apenas em 27/03/2019, indicando uma diferença de aproximadamente cinco anos entre tais eventos.

Ou seja, não há, nos autos, a efetiva comprovação do exercício da posse pelos Apelantes em período anterior ao mencionado esbulho, restando inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal.

Sobre tais aspectos, este Egrégio Tribunal já se manifestou em demandas semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. POSSE. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de reintegração de posse se destina a restituir o possuidor na posse em caso de esbulho, cujos requisitos são: (i) esbulho – pressupõe que a vítima tenha sido desapossada do bem - ; e (ii) prova de que o esbulho seja de menos de ano e dia. 2. Nos termos do artigo 1.196, do Código Civil, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”. 3. Conjunto probatório não permite concluir a condição de possuidor do apelante. 4. Recurso desprovido. (TJES. Data: 06/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0011209-45.2016.8.08.0021. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ART.560, CPC, NOTADAMENTE A POSSE ANTERIOR E O ESBULHO. ÔNUS PROBANDI DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INAUGURAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) O possuidor esbulhado tem direito à reintegração se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil, dentre os quais destaca-se a posse antecedente (inciso I). Não há uma prova sequer de que a demandante exercesse poderes fáticos sobre o imóvel em litígio, mormente a atualidade da posse antes do alegado esbulho. Ao revés, as provas aquilatadas na origem indicam que a fruição e posse sempre estiveram com a apelada. 2) Recurso conhecido e desprovido.(TJES. Data: 28/Aug/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0008007-03.2019.8.08.0006. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

Partindo de tais premissas e revolvendo os elementos probatórios constantes dos autos, reputo não carecer de reforma a sentença hostilizada.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e lhe
nego provimento
.

Na forma prevista no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Voto com o relator.